Tribunal: STF
Processo: RE 77727
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL
DESPREZADAS. II. SENDO VERDADEIRA. TAXA, NOS TERMOS DA LEI N. 3.421,
DE 1958,A ELA ESTAO SUJEITAS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE
OU DA ISENÇÃO FISCAL GENERICA.
III. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. COM VISTA A SUA
COBRANÇA"
IV. RECUURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.